Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007709-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA CEOLIN GRASSI - CPF: 901.253.551-49 (APELANTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTE DO STF – REANÁLISE DE FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional, apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.

2.
Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões e o conteúdo programático, nem teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado à discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por PATRÍCIA CEOLIN GRASSI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1007709-60.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 198194216):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
PATRICIA CEOLIN
contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE e do DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinada a anulação da questão 04, da Prova Objetiva da disciplina de Língua Portuguesa, para o cargo de nutricionista, atribuindo a pontuação referente à questão anulada a Impetrante, bem como a inclusão do nome da impetrante na lista do resultado final conforme sua classificação.

Aduz, em síntese, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, o qual se destina a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva, para o provimento de cargos da Secretaria Municipal de Saúde – SMS do Município de Cuiabá, concorrendo a uma das vagas para o cargo efetivo de nutricionista.

Assevera que a Prova Objetiva seria de múltipla escolha, sendo um total de 60 (sessenta) questões, distribuídas conforme as disciplinas descritas no item 9.1.1 do edital, onde, cada questão conteria 04 (quatro) alternativas e apenas 1 (uma) correta. (item 9.1.2 do edital do concurso), considerando-se habilitado nesta etapa o candidato que, cumulativamente, tenha acertado, no mínimo, 20% (vinte por cento), das questões por disciplina e, tenha acertado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da referida prova (item 9.1.3 do edital do concurso).

Relata que, foi eliminada por não ter obtido a pontuação mínima na disciplina de língua portuguesa, no entanto, informa que a prova objetiva da disciplina de língua portuguesa apresenta uma questão com erro grosseiro (questão nº 04), que apresenta duas respostas correta para a pergunta formulada, quais sejam, alternativas “B” e “C”, fato este que fere o disposto no item 9.1.2 do edital do concurso.

Pontua que recorreu em relação à referida questão nº 04 para a banca examinadora do concurso público do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, sendo que seu recurso foi indeferido pela mesma, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a medida liminar (ID nº 111339513).

Devidamente citados (código de expediente nº 20447794 e nº 20447795) os requeridos, IBFC (ID: 114133253) e Município de Cuiabá (ID: 114216022) manifestaram-se nos autos pugnando pela denegação da segurança.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 115587051).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a anulação da questão 04, da Prova Objetiva da disciplina de Língua Portuguesa, para o cargo de nutricionista, atribuindo a pontuação referente à questão anulada a Impetrante, bem como a inclusão do nome da impetrante na lista do resultado final conforme sua classificação.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

No que tange aos concursos público, interessante à lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que:

"
Concurso Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos."

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472).

Cumpre destacar, que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que:

“A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”.

No caso
sub judice
, o requerente entende que as questões do certame estão em desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que em algumas apresentam erros grosseiros, e que o indeferimento de seu recurso restou desprovido de fundamentação.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 111242130 e seguintes, não vislumbro a presença de irregularidade, Isso porque, o autor não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída à banca examinadora.

Outrossim, asseverasse que, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes).

3. O caso concreto não cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais consentâneo com a literatura profissional.

4. Agravo interno não provido.

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do firme entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato discricionário da Administração.

2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.

(Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
1 . Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.
2 . O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)
(N.U 1015410-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não busca, pela via mandamental, a avaliação do mérito do ato administrativo, mas
“
[...]
adentrar na excepcionalidade admitida pelo STF por construção pretoriana moderna, em que, excepcionalmente, o reexame dos critérios empregados pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concurso público seria admissível em situações limítrofes: se a questão se revelar absolutamente teratológica em cotejo à resposta constante do gabarito oficial
”.

Pontua, nesse contexto, que o edital do certame prevê, no item 9.1.2, questões objetivas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta. No entanto, a questão n.° 04 não continha nenhuma assertiva certa.

Afiança que tal circunstância
“[...]
abarca as excepcionais situações em que o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, haja vista tratar-se de erro material grave o fato de a questão ter sido elaborada, em tese, em desarmonia com as normas do edital
”.

Salienta, ademais, que
“
a Impetrante contratou laudo técnico específico para análise da referida questão (anexo), cuja conclusão foi a de que ou possui duas respostas – se analisado sob o ponto de vista dos dicionários antes de 1990 ou nenhuma alternativa correta, se analisado de acordo com o novo acordo ortográfico, já que todas as palavras conforme este, sofreram alteração
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisada a ilegalidade apontada, a fim de determinar
“
a) A INCLUSÃO DO NOME DA APELANTE NA LISTA DO RESULTADO FINAL conforme sua classificação até o julgamento final, eis que a questão ilegal e contrária ao edital é o único fato a ensejar a reprovação da Candidata que possui nota suficiente para habilitação no certame
”,
bem como para
“
b) Julgar procedente o pedido de Apelação, modificando a sentença proferida e passando a analise da ilegalidade da cobrança, julgando totalmente procedentes todos os pedidos acostados na inicial para que a Apelante retorne ao certame em questão
”
(ID. 198194220).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do apelo (ID. 198194225).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
desprovimento

do recurso de apelação
”
(ID. 205922665).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por PATRÍCIA CEOLIN GRASSI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1007709-60.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINIAR
”,
contra suposto ato coator praticado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e pela SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CUIABÁ, MT, consistente na discrepância de questão de múltipla escolha com as regras previstas no edital (erro grosseiro), visando à declaração de ilegalidade da questão e a consequente inclusão da candidata na lista do resultado final.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado. Veja-se:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015). (Grifo nosso).

In casu
, a parte apelante alega que há incompatibilidade entre a questão n.° 04 do caderno de provas e a previsão editalícia o que, em tese, enquadrar-se-ia na hipótese excepcional de intervenção judicial.

No entanto, da análise do processado, verifica-se que a mencionada questão se encontra coerente com o conteúdo programático e, conquanto a parte apelante sustente a discrepância com o item n.° 9.1.2 do edital, não há como avaliar tal alegação sem, com isso, revisar os critérios utilizados pela banca, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Isso porque, para a anulação da referida questão, faz-se necessário o exame de seu conteúdo, dos parâmetros para a sua formulação, bem como dos critérios de correção, de modo que, se assim o fizer, inequivocamente haverá substituição da banca examinadora, adentrando no defeso exame do mérito administrativo.

Nesse contexto, ressalta-se que a reavaliação das alternativas constantes na questão impugnada, para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica, extrapola o controle de legalidade e constitucionalidade.

Ademais, mister salientar que as circunstâncias excepcionais a que se refere o RE n.° 632853/CE, correspondem àquelas em que há erro grosseiro, facilmente verificável e devidamente comprovada, o que não é o caso dos autos.

Nessa conjuntura, observa-se que o denominado
“
laudo técnico
” apresentado pela parte apelante mostra-se frágil para tal desiderato, pois não indica a metodologia e a técnica utilizada, limitando-se a afirmar que de acordo com
“
alguns
” ou
“
outros
”
dicionários haveria mais de uma alternativa correta, sem, contudo, mencionar as fontes bibliográficas de sua declaração.

Além disso, frisa-se que para a utilização da mencionada prova unilateral, poderia haver a necessidade de contraprova e, na via mandamental, a dilação probatória não se mostra cabível.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. CONTEÚDO DA PROVA. AFERIÇÃO DE PERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO JUNTADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMPRESTABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a segurança à postulação de anulação de quatro questões de concurso público para o cargo de agente tributário; a parte recorrente alega que as questões 11 e 30 conteriam erros grosseiros e que as questões 69 e 77 versariam, respectivamente, sobre matéria não prevista no edital e com erro grosseiros.

2. A jurisprudência está consolidada no sentido de que não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, tendo o tema sido fixado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso: "(...) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...)" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão eletrônico de Repercussão Geral - Mérito publicado no DJe-125 em 29.6.2015.).

3. As duas questões referidas aos conhecimentos de Contabilidade exigiriam dilação probatória para a sua aferição em relação ao Edital, mesmo no que concerne sua previsão, ou não. Ademais, não é possível utilizar um laudo técnico produzido para parte (fls. 308-3151), uma vez que poderia haver a necessidade de contraprova, cuja produção não é cabível na via do mandado de segurança
. Precedente: AgRg no RMS 23.271/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º.10.2015. Recurso ordinário improvido”.

(STJ - RMS: 48163 MS 2015/0092492-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016). (Grifo nosso).

Para mais, perfaz curial relembrar que, em matéria de concurso público, não se pode violar o Princípio da Isonomia Formal, ou seja, a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, pela qual, em algumas situações, é possível tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

A propósito, em situações similares à presente, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA – TEMA 485 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 485, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

2. A hipótese dos autos não revela dissonância ao exame da legalidade, uma vez que as questões estão dentro do conteúdo programático do edital, razão por que a sentença deve ser mantida.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1001876-31.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.

2.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital
. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)”.

(N.U 1015410-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático e a adequação entre o gabarito e o exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões e o conteúdo programático nem teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado à discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora
.

(N.U 1010307-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENT
O
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024